Tribunal: TJMT
Processo: 1026905-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026905-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIANE AGOSTINETTO - CPF: 038.632.161-21 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE FARIA - CPF: 604.197.332-72 (AGRAVANTE), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE FARIA 60419733272 - CNPJ: 13.548.509/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em ação de cobrança de prestação de serviços. O agravante alega mudança em sua condição financeira ao longo do processo, com a baixa de sua microempresa e impossibilidade de arcar com os custos processuais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a documentação apresentada para comprovar sua hipossuficiência.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 3º do CPC/2015, está sujeita à presunção relativa de necessidade para pessoa natural, podendo ser afastada caso
existam
elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais.

4. No caso em tela, a insuficiência de provas e documentos atualizados apresentados pelo agravante não permite a comprovação de sua alegada hipossuficiência, impossibilitando a concessão do benefício.

5. O simples fato de ter encerrado sua microempresa e apresentar um extrato bancário de meses anteriores não é suficiente para demonstrar a atual impossibilidade de arcar com as custas processuais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça requer comprovação adequada de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras sem a devida comprovação documental atualizada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, AI 1022146-35.2023.8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALVES DE FARIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Juara
, que, na
Ação de Cobrança de Prestação de Serviços
nº 1001384-80.2019.8.11.0018, indeferiu o pedido de benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o agravante informa que, ao longo dos oito anos em que tramita o processo, sua condição financeira piorou, tendo sido necessário efetuar “baixa” de sua microempresa em 2019.

Afirma, também, que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
e
periciais, sem prejudicar o seu próprio sustento.

À luz dos argumentos apresentados, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento do agravo. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão de origem, para que seja deferida a gratuidade de justiça.

Concedida a liminar (id. 241416186), bem como concedida a justiça gratuita nesta esfera recursal.

Contrarrazões no id. 244429825.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In
casu
, insurge-se o agravante contra decisão do douto magistrado de 1º grau, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“
Da análise do feito, observo que o pedido não comporta acolhimento.

Ainda que a parte interessada na concessão do benefício da justiça gratuita houvesse juntado aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência,
não seria possível, neste momento processual,
o deferimento da assistência judiciária requerida.

Isso porque o art. 99, caput, do Código de Processo Civil é claro ao apresentar os momentos em que pode ser requerido tal benefício: “na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O §1º do mesmo artigo dispõe que “Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso”.

Repisa-se que, nos presentes autos, a parte não se manifestou, em nenhum momento, pela concessão do benefício da justiça gratuita antes do oferecimento da proposta dos honorários periciais.

Deferir o benefício, por ora, após o saneamento do feito, e no caminho da finda instrução processual, geraria demasiada insegurança jurídica, considerando a necessidade de abertura de prazo para impugnação pela parte contrária e a eventualidade da dilação probatória para concessão ou negação do benefício.

Assim é o entendimento deste Tribunal: (...)

Posto isto, resta indeferido o requerimento formulado pela parte autora
.”

Verifica-se que se baseia, ainda, na impossibilidade de se requerer a benesse nesta fase processual, após o saneamento do processo, o que vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que não pode o magistrado afastar o acesso à Justiça sob a simplória alegação de que a parte não requereu o benefício “no momento certo”, sendo possível, portanto, a formulação do pedido a qualquer tempo.

No entanto, muito embora a decisão agravada esteja equivocada em sua fundamentação, entendo que, no caso em tela, isso, por si só, não enseja a reforma automática da decisão, para conceder o benefício almejado.

Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve
comprovar
a insuficiência de recursos, ou que arcar com as custas processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.

Não obstante tenha prolatado decisão pela concessão do efeito suspensivo pleiteado,
após uma melhor análise do conjunto probatório
, verifico que as provas juntadas são insuficientes para o deferimento da medida postulada.

Observo que
,
na CTPS
acostada no
id. 141890158
,
consta que o último registro foi realizado
há dezenove anos
, bem como havendo pouca movimentação na conta corrente do extrato de id. 141890161, o que gera dúvidas quanto à existência de outras contas bancárias, não
sendo
possível a
ferir, indene de dúvidas
, que o agravante de fato é pessoa hipossuficiente.

Além disso, verifico que o mencionado extrato diz respeito ao mês de dezembro, sendo certo que, para a demonstração da alegada hipossuficiência, deve-se juntar documentos atualizados.

Outrossim, entendo que, aliado aos fatos acima delineados, a ocorrência de “baixa” da empresa do agravante não possibilita, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, tenho que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão da benesse, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como registrado, não foi demonstrado.

Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

A propósito, é como entende este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que
a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita
(...). 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)
(
g.n
).

À vista disso, considerando que o agravante não juntou aos autos de origem documentos que possam evidenciar que cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão impugnada.

Outrossim, após melhor análise dos autos, e entendendo não estar comprovada a necessidade real,
REVOGO
a gratuidade de justiça concedida a esta esfera recursal, sendo, portanto, o recolhimento do preparo medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024